Tribunal: TJDFT
Processo: 0735397-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. SOMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME FECHADO. DECISÃO REFORMADA.
1 Agravo na execução penal do Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que unificou as penas e fixou o regime inicial semiaberto ao reincidente, com pena a cumprir superior a quatro anos.
2 Se a pena resultante da unificação é superior a quatro anos e inferior a oito, sendo o reeducando reincidente, o regime será o fechado, conforme o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, e 33, § 2o, do Código Penal.
3 As penas de reclusão e de detenção são assemelhadas e a determinação do regime prisional somam-se cumulativamente.
4 Agravo provido.